Tribunal: STF
Processo: Rcl 56925
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Alexandre Grande Cordeiro Alves e outros, contra decisões proferidas pelo Juízo da Vara do Trabalho de Araripina/PE e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, no Processo 0000699-90.2022.5.06.0401, que teria, em tese, ofendido à Súmula 736 desta Suprema Corte.



    Na inicial, os Reclamantes narram que são servidores públicos municipais e ajuizaram processo judicial na Justiça do Trabalho, para discutir o pagamento de algumas verbas rescisórias, porém os atos reclamados encaminharam o processo para julgamento na Justiça Comum.



    Afirmam, ainda, que:



    “[o]s autores, são Cirurgiões Dentistas, sendo admitidos no cargo no ano de 2011, mediante concurso público, prestando serviço para o Município ora Reclamado.



     Assim sendo, pela própria natureza do trabalho desenvolvido, na área de odontologia, estando os autores em contato com diversos agentes biológicos, que trazem riscos de contaminação, inclusive realizando inúmeros procedimentos inerentes as suas funções, tais como:



    […]



    Ocorre Exa., que ao analisarmos os holerites dos autores, o Município de Araripina, NADA realiza pagamento a título de Adicional de Insalubridade aos seus odontólogos, quando na realidade, os autores, fazem jus ao recebimento da respectiva verba, em grau máximo, resultando em grave prejuízo financeiro em desfavor dos Reclamantes, tendo em vista que os autores, já laboram no município há mais de 10 (dez) anos, entra prefeito, sai prefeito, e apenas ficam na promessa do pagamento da respectiva verba.” (págs. 5 e 7 do documento eletrônico 1 – grifos no original).



    Nesse contexto, sustentam a competência da Justiça do Trabalho para julgar o feito originário, sob os seguintes fundamentos:



    “[a]dmite-se então a ação de reclamação contra atos do Tribunal tendentes a descumprir ação direta de inconstitucionalidade. É caso de preservação da autoridade da decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal. Sobre esta questão. 



    Assim dispõe a Súmula 736 do STF: 



    Compete à justiça do trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores.” (pág. 3 do documento eletrônico 1).



    Os reclamantes apresentam pedido liminar para seja cassada a decisão que concluiu pela incompetência da justiça do trabalho, ao final, requerem que



     “[...] seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, para se garantir a autoridade de decisão deste Egrégio Tribunal, cassando-se a decisão que concluiu pela INCOMPETÊNCIA da Justiça do Trabalho, nos autos do processo nº 0000699-90.2022.5.06.0401, em trâmite perante o Juízo da Vara do Trabalho da Comarca de Araripina, estado de Pernambuco, e Tribunal Regional do Trabalho da 6º região; requerendo desde já, que Vossas Exas., determine, o regular prosseguimento do feito, pugnando ainda os autores, que este Supremo Tribunal Federal, julgue totalmente procedente a presente reclamação, concluindo pela competência da justiça do trabalho, para apreciar pretensões que versem sobre higiene e segurança do trabalho, nos moldes da Súmula 736 desta Augusta Corte.” (pág. 13 do documento eletrônico 1 – grifos no original).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, deixo de solicitar informações e de enviar o feito ao Procurador-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    No caso em exame, o ato reclamado, o qual foi confirmado nos mesmos termos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, reconheceu a competência da Justiça Comum para o julgamento da demanda, com os seguintes fundamentos:



    “DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO



     Incontroverso que os reclamantes são servidores públicos do Município de Araripina, encontrando-se todos submetidos ao regime jurídico-estatutário. 



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 3.395/DFMC, decidiu que falece competência à Justiça do Trabalho para apreciar ações instauradas entre o Ente Público e seus servidores, a ele vinculados por relação de natureza jurídico-estatutária, como é a hipótese posta em análise. 



    Em que pese o entendimento sedimentado na Súmula nº 736 do STF estabelecer que ‘compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores’, não fazendo distinção entre os empregados da iniciativa privada ou do serviço público, tal entendimento fica restrito às ações civis públicas movidas pelo Ministério Público do Trabalho, que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores, não comportando o ajuizamento de ações individuais postulando o pagamento de adicional de insalubridade, com é a pretensão almejada pelos autores. 



     Corroborando o entendimento supra, colho os seguintes julgados do TST: 



    […]



    Destarte, à luz do disposto no art. 337, II e § 5º, do CPC de 2015, reconheço a incompetência absoluta desta Justiça Especializada, ex ratione materiae, para processar e julgar a demanda, declinando-a em favor da Justiça Comum Estadual da Comarca de Araripina - PE. 



    No entanto, extingo o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV do mesmo diploma legal supracitado, diante da incomunicabilidade existente entre os sistemas processuais eletrônicos (PJE) adotados pela Justiça do Trabalho e pela Justiça Comum, o que inviabiliza o encaminhamento dos autos eletrônicos diretamente ao juízo competente. Aliás, revela-se mais célere que a própria parte interessada ajuíze uma nova ação junto ao Juízo competente para analisar sua pretensão. 



    III - DA CONCLUSÃO 



    Diante do exposto, e considerando o que mais dos autos consta, decido, de ofício, DECLARAR A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DESTA JUSTIÇA ESPECIALIZADA, EX RATIONE MATERIAE, nos termos da fundamentação supra, EXTINGUINDO O FEITO SEM EXAME DE MÉRITO, com suporte no art. 485, IV do NCPC.” (págs. 3-10 do documento eletrônico 12 – grifos no original).



    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível somente para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. Veja-se:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.” (grifei).



    Bem examinados os autos, verifico que a reclamação é manifestamente inadmissível.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência.



    Na espécie, não se apontou de forma clara a violação de uma específica decisão deste Tribunal ou de súmula vinculante, nem demonstrou-se a ocorrência de usurpação de competência. É que a reclamação foi proposta com o objetivo de garantir a observância de súmulas convencionais, desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes.



    Os reclamantes alegam que as decisões reclamadas desrespeitam, única e exclusivamente, a Súmula 736/STF, a qual não possui efeito vinculante.



    Registro, ademais, que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que não cabe reclamação por inobservância de súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 



    O Plenário desta Casa, no julgamento da Rcl 3.979-AgR/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou que o art. 103-A, § 3°, da Carta Magna, tem aplicação exclusiva às súmulas vinculantes que possuem natureza constitucional específica e completamente distinta das súmulas convencionais, as quais não vinculam ou subordinam os demais órgãos do Poder Judiciário. 



    Surgiram, nessa mesma direção, outros precedentes nesta Corte, entre os quais cito os seguintes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. PARADIGMA. SÚMULA SEM EFEITO VINCULANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I A ausência de individualização do ato reclamado não permite a verificação da estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma. 



    II A Súmula 20 do STF não tem efeito vinculante, não cabendo a sua invocação como paradigma na reclamação constitucional. 



    III A agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. 



    IV Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36.736-AgR/MG, de minha relatoria – Segunda Turma). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS DA DECISÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA 271 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    Não cabe reclamação fundamentada na afronta a súmula do Supremo Tribunal Federal sem efeito vinculante. Precedentes” (Rcl 6.531-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia - Plenário). 



    “AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECLAMAÇÃO. SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DESTITUÍDA DE EFEITO VINCULANTE. INVIABILIDADE DA AÇÃO. 



    1. Não cabe reclamação constitucional para questionar violação a súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. Precedentes. 



    2. As atuais súmulas singelas do STF somente produzirão efeito vinculante após sua confirmação por dois terços dos ministros da Corte e publicação na imprensa oficial (art. 8º da EC nº 45/04). 



    3. Agravo desprovido” (Rcl 3.284-AgR/SP, Rel. Min. Ayres Britto - Plenário).



    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL SUMULADA. SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO (ART. 161, PAR. ÚN., DO RISTF). AGRAVO REGIMENTAL. 



    A reclamação constitucional (art. 102, I, l da Constituição) não é meio de uniformização de jurisprudência. Tampouco serve como sucedâneo de recurso ou medida judicial eventualmente cabíveis para reformar decisão judicial. 



    Não cabe reclamação constitucional por alegada violação de entendimento jurisprudencial, independentemente de ele estar consolidado na súmula da Jurisprudência Dominante do Supremo Tribunal Federal (Súmula Tradicional). 



    Hipótese na qual a orientação sumulada tida por ofendida não era vinculante, nos termos do art. 103-A, § 3º da Constituição. Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento” (Rcl 6.135-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa - Plenário). 



    Por fim, conforme pacífico entendimento deste Tribunal, o objetivo da reclamação não é verificar o acerto ou desacerto do ato reclamado. Em resumo, esta ação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato impugnado, uma vez que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário). Seguindo essa orientação: 



    “Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 43. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma. Utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. 2. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl 28.617-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma - grifei). 



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator